Tribunal: TJDFT
Processo: 0007485-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007485-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39329903, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial dos créditos relativos a JOEL DE LIMA DIAS, JOELITA DE OLIVEIRA, JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA, JORGE DIAS MACHADO, JORGE GOUVEIA LIMA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. No ID: 39812035, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado. Com efeito, julgo extinta a execução pelo pagamento em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 36826128), JORGE GOUVEIA LIMA (ID: 36826124), JORGE DIAS MACHADO (ID: 36826120), JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA (ID: 36826115), JOELITA DE OLIVEIRA (ID: 36826113) e JOEL DE LIMA DIAS (ID: 36824557) (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 5 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador